Tribunal: TJDFT
Processo: 0700490-07.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700490-07.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CATHARINI CRISTINA PIRES DE ALENCAR BRANDAO, GIANCARLO CROSARA LETTIERI APELADO: GIANCARLO CROSARA LETTIERI, CATHARINI CRISTINA PIRES DE ALENCAR BRANDAO DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Catharini Cristina Pires de Alencar Brandão contra a sentença proferida pela 6a Vara Cível de Brasília que, em ação indenizatória proposta em desfavor de Giancarlo Crosara Lettieri, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a pagar à autora R$ 10.000,00 pelos danos morais sofridos. Em razão da sucumbência, o réu foi condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2o). 2. A autora/apelante não juntou o preparo nem reiterou o pedido da gratuidade de justiça nesta instância. O pleito foi deferido na primeira instância (ID no 49350370). 3. É o necessário. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/1950, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 5. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 6. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 7. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 9. A autora afirma que é estudante, mas não junta declaração de escolaridade. Mora em condomínio de alto padrão e questiona um procedimento que foi orçado em R$ 18.000,00. O extrato de ID no 49350369 demonstra que a autora é titular de conta bancária e que utiliza cartão de crédito e/ou débito, o que evidencia o recebimento de alguma renda. Há sinais aparentes de suficiência econômica, incompatível com a gratuidade de Justiça, cabendo, inclusive, destacar o inteiro teor da Nota Técnica CIJDF 11/2023, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal, que é referência para decisões de conceder ou não gratuidade de Justiça. 10. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que Catharini Cistina Pires de Alencar Brandão apresente cópias da declaração de escolaridade; dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção do benefício, sob pena de revogação. 11. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 12. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 2 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO